Tribunal: STF
Processo: RE 86453
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-03
Data de publicação: 1978-05-03

Ementa:
SERVENTUARIO DA JUSTIÇA. POSSE.  - ART.  303  DO  CÓDIGO
DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. NOMEAÇÃO  POR  ATO
DO PODER EXECUTIVO. ATRIBUIÇÃO,  POR  LEI,  DO  ATO  DE  POSSE  AO
PODER JUDICIARIO. PREVISÃO LEGAL DE RECUSA A POSSE  SE  CONTRARIA  A
LEI  A NOMEAÇÃO, REMOÇÃO OU PROMOÇÃO.
          NORMA LEGAL QUE DISCIPLINA ATO ATRIBUIDO  A  COMPETÊNCIA
DO PRÓPRIO PODER JUDICIARIO, A QUEM CABE DECIDIR DA REGULARIDADE DE
SEUS ATOS.   - VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO   DE   INDEPENDÊNCIA   DOS
PODERES INEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO FEDERAL OU DE
DISSIDIO DE JULGADOS.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.